Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709862-69.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS APELADO: GENESIO ANTONIO MULLER, COMPANHIA AVICOLA E PECUARIA DE BRASILIA-COPERBRAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interpostas por JOSÉ GIOVANI GALVAN MARTINS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da arrematação. Em suas razões, a apelante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021 16:20:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador